Tribunal: STF
Processo: Rcl 65619
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta por Rádio e Televisão Record S.A, contra decisão proferida pelo Juízo da 66 ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, nos autos do Processo nº 1001001-22.2020.5.02.0066.



    Em suas razões, a empresa reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada, ao reconhecer configurado o vínculo empregatício com o beneficiário, desconsiderando a existência de contrato de prestação de serviço, teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, das ADC´s 48 e 66, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725 da repercussão geral).



    Nesses termos, faz o seguinte relato fático: 



    “Na peça exordial da ação trabalhista aduziu o Interessado que teria iniciado a prestação de serviços na condição de “Jornalista Apresentador” em favor da reclamante, em 13/12/2004, perdurando a relação cível até 30/11/2018, sem que jamais tenha tido sua CTPS registrada.



    Com base nas alegações exordiais, pleiteou o Interessado a condenação da empresa ora Reclamante nos seguintes aspectos:



    (...)



    Em defesa, as empresas impugnaram o pedido de reconhecimento de vínculo empregatício no período requerido, esclarecendo que a relação contratual entre as partes se revestia de natureza civil, de caráter comercial, com respeito as normas jurídicas vigentes e pautada pelos princípios da livre iniciativa e da boa-fé objetiva, rebatendo os demais pedidos e pugnando pela total improcedência.



    Comprovando a existência do negócio jurídico de natureza civil, foram juntados aos autos da ação principal, os contratos, conforme se destaca abaixo:



    (...)



    Ademais, a pessoa jurídica constituída pelo beneficiado continua prestando serviços para outras empresas do mesmo ramo, tanto que ainda consta como ativa, mesmo após o encerramento da relação e continuava e a propositura daquela ação trabalhista, senão vejamos:



    (...)



    corre que, quando do julgamento da demanda, em primeira instância, o MM. juízo da 66ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, ao atravessar o mérito julgou procedente o pedido obreiro declarando a nulidade dos contratos civis entabulados e reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes, in verbis:



    (...)



    É certo que a decisão proferida pela 66ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP – decisão ora reclamada – ignora por completo a decisão vinculativa deste Excelso STF nos autos da ADPF 324 e no Tema 725 de Repercussão Geral.



    No entanto, ainda que tenha recurso já interposto contra a decisão, impõe-se, desde já, trazer à consideração dessa Suprema Corte, que a decisão reclamada JÁ ESTÁ SENDO EXECUTADA, processo nº. 1001156- 20.2023.5.02.0066, e, ainda que o procedimento seja provisório, atualmente está em curso o prazo para pagamento/depósito em dinheiro da “condenação”, no montante de R$ 3.705.214,39 (três milhões setecentos e cinco mil duzentos e quatorze reais e trinta e nova centavos):



    (...)



    Portanto, é inconteste que a exigência do próprio cumprimento de sentença de título inconstitucional, além de se processar da forma mais onerosa ao devedor, viola a ‘autoridade das decisões proferidas por esse Supremo Tribunal Federal no tema 725 e na ADPF 324’ e, por analogia, à tese fixada no tema 360/RG, ao que necessária a intervenção desse STF, com fundamento no princípio da primazia da solução de mérito e no postulado da economia processual, para atuar na preservação da competência dos julgados proferidos por essa Suprema Corte e na garantia de sua autoridade, enquanto tribunal máximo, consoante dispõe o artigo 102, inciso i, alínea ‘l’ da Constituição Federal.” (eDOC. 1, ID: 4207366d, pp. 2-10)



    Requer, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, sua cassação.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Dito isso, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    No caso, aduz a empresa reclamante ofensa ao decidido no julgamento da ADPF 324, das ADC´s 48 e 66, das ADI’s 3.961 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725).



    No ponto, destaco que no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos:



    “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)



    O Juízo reclamado (66ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP), por sua vez, descaracterizou a relação contratual autônoma e reconheceu o vínculo de emprego entre as partes, consoante decisão com o seguinte teor:



    “VÍNCULO EMPREGATÍCIO – UNICIDADE CONTRATUAL – RUPTURA CONTRATUAL – VERBAS RESILITÓRIAS



    Pretende o reclamante o reconhecimento de vínculo empregatício com as reclamadas, como grupo econômico, requerendo, ainda, a unicidade contratual com relação à totalidade do período laborado sem solução de continuidade.



    Relata que foi contratado pela 2ª reclamada em 13/12/2004 para exercer a função de jornalista apresentador de TV, passando em 2010 a prestar serviços para a 1ª reclamada, sem solução de continuidade, com último salário de R$ 121.112,68, sendo dispensado sem justo motivo em 30/11/2018.



    Alega que desde o início do contrato de trabalho as reclamadas impuseram a contratação através de pessoa jurídica, tendo sido celebrados sucessivos contratos de prestação de serviços, os quais junta aos autos.



    (...)



    Do relato do reclamante, conclui-se que a contratação dera-se em primeiro momento pela 2ª reclamada, sendo que a partir de janeiro de 2010 a prestação de serviços passou a dar-se em favor da 1ª reclamada.



    (...)



    Havendo as reclamadas admitido a prestação de serviços, atraíram para si o ônus de demonstrar que esta não se dera nos moldes dos artigos 2º e 3º do texto consolidado.



    Deste encargo, entretanto, não se desvencilharam, sendo certo, ainda, que pendem sobre a 2ª reclamada os efeitos da ficta confessio.



    Com efeito, o simples fato do reclamante prestar serviços sob o manto de pessoa jurídica não é suficiente a elidir a configuração da relação jurídico-empregatícia formada, haja vista o princípio da primazia da realidade, basilar do Direito do Trabalho.



    Cumpre salientar que, admitida a prestação de serviços pelas reclamadas, cumpria-lhes demonstrar que esta não se dava com subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade.



    Quanto à subordinação, as reclamadas não demonstraram que o reclamante laborava de forma autônoma, sem obediência às ordens dos seus prepostos ou obediência às normas da empresa.



    (...)



    Saliente-se, no que pertine à pessoalidade, que a reclamada não demonstrou, conforme lhe competia, que o reclamante se fazia substituir por pessoa diversa na prestação do serviço.



    (...)



    Por fim, a habitualidade e a onerosidade restaram patentes, haja vista que as próprias reclamadas admitem a prestação regular de serviços pelos períodos alegados.



    Quanto à invocada Lei nº 11.196/2005, esta regula apenas implicações fiscais e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços intelectuais, incluídas os de natureza científica, artística ou cultural, através de pessoa jurídica.



    É o que se extrai do artigo 129 da Lei, in verbis:



    (...)



    Aludido dispositivo legal não afeta o direito de se questionar na Justiça eventual irregularidade na contratação de empregados por via de pessoas jurídicas, uma vez que se está diante de relação tipicamente trabalhista, empregatícia, travestida do manto de pessoa jurídica para desvirtuar a lei e a aplicação dos direitos tipicamente trabalhistas e, por conseguinte, os previdenciários.



    Conforme artigo 9º da CLT: ’Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação’.



    Na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 66, de relatoria da Ministra Carmen Lucia, o STF, declarando constitucional o dispositivo legal, não afastou a possibilidade de se buscar na Justiça do Trabalho o reconhecimento de relação de emprego em caso de desvirtuamento da lei, conforme se extrai do julgado:



    (...)



    Cumpre salientar que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa são igualmente fundamentos do Estado Democrático de Direito, estando no mesmo patamar de proteção, devendo ser interpretados considerando-se a proporcionalidade e razoabilidade para dirimir conflitos entre ambos.



    Se o trabalhador sente-se violado em seus direitos, os quais são irrenunciáveis, se restam demonstrados os requisitos da relação de emprego no caso concreto, demonstrada a fraude, nos termos do artigo 9º da CLT.



    Outrossim, não se aplica in casu os termos do parágrafo único do artigo 444 da CLT, introduzido pela chamada Reforma Trabalhista.



    Com efeito, não houve sequer contrato de trabalho formalizado, restando a relação de emprego mascarada sob o manto da personalidade jurídica.



    Diante do contrato realidade e estando presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas, forçoso reconhecer-se o vínculo empregatício havido entre as partes.



    Declara-se nulos os contratos de prestação de serviços celebrados entre reclamante e reclamadas, haja vista que demonstrado nos autos que estes deram-se a fim de burlar os direitos trabalhistas cabíveis, nos termos do artigo 9ª da CLT.



    Acolhe-se o pedido de reconhecimento de vínculo entre reclamante e reclamadas.



    (...)” (eDOC. 45, ID: b3338d73, pp. 5-10)



    Ora, resta claro que a autoridade reclamada, ao declarar haver vínculo empregatício direto do beneficiário com a empresa reclamante, não obstante a comprovada existência de acordo entre as partes acerca do modo de contratação, descumpriu as decisões desta Suprema Corte acerca da matéria.



    Nesse sentido, é importante assinalar que, por ocasião do julgamento da ADPF 324, apontei que o órgão máximo da justiça especializada (TST) tem colocado sérios entraves a opções políticas chanceladas pelo Executivo e pelo Legislativo. Ao fim e ao cabo, a engenharia social que a Justiça do Trabalho tem pretendido realizar não passa de uma tentativa inócua de frustrar a evolução dos meios de produção, os quais têm sido acompanhados por evoluções legislativas nessa matéria. 



    Dessa forma, os únicos produtos da aplicação da então questionada Súmula 331/TST, no contexto da distinção entre atividade-meio e atividade-fim, mostrou-se ser a insegurança jurídica e o embate institucional entre um tribunal superior e o poder político, ambos resultados que não contribuem em nada para os avanços econômicos e sociais de que temos precisado.



    Registrei, ainda, que o que se observa no contexto global é uma ênfase na flexibilização das normas trabalhistas. Com efeito, se a Constituição Federal não impõe um modelo específico de produção, não faz qualquer sentido manter as amarras de um modelo verticalizado, fordista, na contramão de um movimento global de descentralização.



    Não foi outro o entendimento assentado no voto condutor do tema 725, Rel. Min. Luiz Fux, segundo o qual os valores constitucionais do trabalho e da livre iniciativa são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, porquanto é essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.



    Por oportuno, transcrevo ementa desse julgado, no que interessa: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. CONSTITUCIONALIDADE DA ‘TERCEIRIZAÇÃO’. ADMISSIBILIDADE. OFENSA DIRETA. VALORES SOCIAIS DO TRABALHO E DA LIVRE INICIATIVA (ART. 1º, IV, CRFB). RELAÇÃO COMPLEMENTAR E DIALÓGICA, NÃO CONFLITIVA. PRINCÍPIO DA LIBERDADE JURÍDICA (ART. 5º, II, CRFB). CONSECTÁRIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA (ART. 1º, III, CRFB). VEDAÇÃO A RESTRIÇÕES ARBITRÁRIAS E INCOMPATÍVEIS COM O POSTULADO DA PROPORCIONALIDADE. DEMONSTRAÇÃO EMPÍRICA DA NECESSIDADE, ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ESTRITA DE MEDIDA RESTRITIVA COMO ÔNUS DO PROPONENTE DESTA. RIGOR DO ESCRUTÍNIO EQUIVALENTE À GRAVIDADE DA MEDIDA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE ESTABELECIDA JURISPRUDENCIALMENTE. EXIGÊNCIA DE GRAU MÁXIMO DE CERTEZA. MANDAMENTO DEMOCRÁTICO. LEGISLATIVO COMO LOCUS ADEQUADO PARA ESCOLHAS POLÍTICAS DISCRICIONÁRIAS. SÚMULA 331 TST. PROIBIÇÃO DA TERCEIRIZAÇÃO. EXAME DOS FUNDAMENTOS. INEXISTÊNCIA DE FRAGILIZAÇÃO DE MOVIMENTOS SINDICAIS. DIVISÃO ENTRE ‘ATIVIDADE-FIM’ E ‘ATIVIDADE-MEIO’ IMPRECISA, ARTIFICIAL E INCOMPATÍVEL COM A ECONOMIA MODERNA. CISÃO DE ATIVIDADES ENTRE PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ESTRATÉGIA ORGANIZACIONAL. INEXISTÊNCIA DE CARÁTER FRAUDULENTO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA LIBERDADE DE DESENHO EMPRESARIAL (ARTS. 1º, IV, E 170). CIÊNCIAS ECONÔMICAS E TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO. PROFUSA LITERATURA SOBRE OS EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS TRABALHISTAS POR CADA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS EMPREGADOS QUE CONTRATAREM. EFEITOS PRÁTICOS DA TERCEIRIZAÇÃO. PESQUISAS EMPÍRICAS. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DE METODOLOGIA CIENTÍFICA. ESTUDOS DEMONSTRANDO EFEITOS POSITIVOS DA TERCEIRIZAÇÃO QUANTO A EMPREGO, SALÁRIOS, TURNOVER E CRESCIMENTO ECONÔMICO. INSUBSISTENTÊNCIA DAS PREMISSAS DA PROIBIÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRIZAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS I, III, IV E VI DA SÚMULA 331 DO TST. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA CONTRATATE POR OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. (...) 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. O art. 5º, II, da Constituição consagra o princípio da liberdade jurídica, consectário da dignidade da pessoa humana, restando cediço em sede doutrinária que o ‘princípio da liberdade jurídica exige uma situação de disciplina jurídica na qual se ordena e se proíbe o mínimo possível’ (ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 177). 6. O direito geral de liberdade, sob pena de tornar-se estéril, somente pode ser restringido por medidas informadas por parâmetro constitucionalmente legítimo e adequadas ao teste da proporcionalidade. (...) 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. 10. A dicotomia entre ‘atividade-fim’ e ‘atividade-meio’ é imprecisa, artificial e ignora a dinâmica da economia moderna, caracterizada pela especialização e divisão de tarefas com vistas à maior eficiência possível, de modo que frequentemente o produto ou serviço final comercializado por uma entidade comercial é fabricado ou prestado por agente distinto, sendo também comum a mutação constante do objeto social das empresas para atender a necessidades da sociedade, como revelam as mais valiosas empresas do mundo. É que a doutrina no campo econômico é uníssona no sentido de que as ‘Firmas mudaram o escopo de suas atividades, tipicamente reconcentrando em seus negócios principais e terceirizando muitas das atividades que previamente consideravam como centrais’ (ROBERTS, John. The Modern Firm: Organizational Design for Performance and Growth. Oxford: Oxford University Press, 2007). 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. (...) 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. (...) 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB). 23. As contratações de serviços por interposta pessoa são hígidas, na forma determinada pelo negócio jurídico entre as partes, até o advento das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, marco temporal após o qual incide o regramento determinado na nova redação da Lei n.º 6.019/1974, inclusive quanto às obrigações e formalidades exigidas das empresas tomadoras e prestadoras de serviço. 24. É aplicável às relações jurídicas preexistentes à Lei n.º 13.429, de 31 de março de 2017, a responsabilidade subsidiária da pessoa jurídica contratante pelas obrigações trabalhistas não adimplidas pela empresa prestadora de serviços, bem como a responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas por esta (art. 31 da Lei n.º 8.212/93), mercê da necessidade de evitar o vácuo normativo resultante da insubsistência da Súmula n.º 331 do TST. 25. Recurso Extraordinário a que se dá provimento para reformar o acórdão recorrido e fixar a seguinte tese: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’.” (RE 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13.9.2019; grifos nossos)



    Ainda nessa linha de pensamento, destaco entendimento assentado no julgamento da ADI 5.625, no qual esta Suprema Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a validade dos contratos de parceria entabulados entre trabalhador do ramo de beleza (profissional-parceiro) e o estabelecimento (salão-parceiro). Veja-se a ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI FEDERAL N. 13.352, DE 27 DE OUTUBRO DE 2016, CONHECIDA COMO LEI DO SALÃO-PARCEIRO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. São válidos os contratos de parceria celebrados entre trabalhador do ramo da beleza (cabeleireiro, barbeiro, esteticista, manicure, pedicure, depilador e maquiador), denominado profissional-parceiro, e o respectivo estabelecimento, chamado salão-parceiro, em consonância com as normas contidas na Lei federal n. 13.352/2016. 2. A higidez do contrato é condicionada à conformidade com os fatos, de modo que é nulo instrumento com elementos caracterizadores de relação de emprego. 3. Estando presentes elementos que sinalizam vínculo empregatício, este deverá ser reconhecido pelo Poder Público, com todas as consequências legais decorrentes, previstas especialmente na Consolidação da Leis do Trabalho. 4. Pedido julgado improcedente” (ADI 5.625, Rel. Min. Edson Fachin, Relator p/ acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29.3.2022).



    Na espécie, verifica-se que a controvérsia trazida pela parte reclamante corresponde à licitude da “terceirização” da atividade-fim da empresa tomadora através de contratos de prestação de serviços profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização”.



    Tendo em vista o entendimento firmado no julgamento da ADPF 324, conclui-se que, do mesmo modo que, via de regra, não se configura relação de emprego entre a contratante e o empregado da empresa contratada na terceirização, também não há como se reconhecer o vínculo empregatício entre os empresários individuais/sócios da pessoa jurídica ou profissionais autônomos contratados para a prestação de serviços e a empresa contratante.



    Com efeito, destaco que essa Corte já se manifestou no sentido de inexistir qualquer irregularidade na contratação de profissionais por meio de pessoas jurídicas ou sob a forma autônoma, a chamada “pejotização” para prestar serviços inerentes à atividade-fim da contratante, concluindo, assim, pela licitude da “terceirização” por “pejotização”. 



    Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente”. (Rcl 57.917 AgR, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.06.2023; grifos nossos)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento”. (Rcl 57.918 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.03.23; grifos nossos)



    Assim, verifica-se que a autoridade reclamada, ao reconhecer vínculo empregatício direto de trabalhador autônomo contratado para prestação de serviços inerentes à atividade-fim das empresas contrantes, viola o entendimento firmando na ADPF 324.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão que reconheceu o vínculo empregatício entre as partes e as demais decisões que se seguiram, determinando que outra seja proferida, nos termos da jurisprudência desta Corte, levando em consideração, especialmente, o entendimento firmando no julgamento da ADPF 324. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente